Tribunal: TJBA
Processo: 8096877-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096877-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIDNEY SERGIO DE OLIVEIRA PAZ

Advogado(s)
:
Advogado Antonio Ferreira registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO FERREIRA FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: Direito
civil e
processual civil
. Recurso de apelação.

Execução de obrigação de fazer. Acordo extrajudicial. Baixa de gravame de alienação fiduciária. Cobrança de IPVA. Ausência de previsão contratual de quitação tributária. Pretensão de ressarcimento em dobro. Impossibilidade no rito executivo. Necessidade de ação própria. Sentença mantida. Recurso
não
provido.

I – Caso em análise

1. Execução de obrigação de fazer fundada em acordo extrajudicial, no qual o executado se comprometeu a providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária de veículo no prazo de 30 dias após a quitação do saldo devedor. O exequente, alegando descumprimento, requereu, além da baixa, ressarcimento em dobro de valores pagos a título de IPVA, sustentando quitação integral no ajuste.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, na execução fundada no acordo extrajudicial, é possível exigir a restituição em dobro dos valores pagos a título de IPVA, à luz da interpretação contratual e da boa-fé objetiva, quando inexistente previsão expressa de quitação de tributos no instrumento.

III – Razões de decidir

3. O título executivo extrajudicial limita-se às obrigações expressamente pactuadas, não sendo possível estender, na via executiva, efeitos que não constem do ajuste.

4. A interpretação do acordo, à luz do princípio da boa-fé objetiva, não afasta a necessidade de previsão contratual para a inclusão de débitos tributários na quitação conferida, especialmente quando o instrumento é claro em restringir-se ao saldo devedor do contrato de arrendamento.

5. Ausente previsão de quitação de IPVA no acordo, a cobrança ou repetição desses valores não pode ser apreciada na presente execução, devendo eventual discussão ser deduzida em ação própria.

IV – Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº

8096877-08.2024.8.05.0001
, em que é apelante

SIDNEY SERGIO DE OLIVEIRA PAZ

e apelado o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.